Tribunal: TJBA
Processo: 0000048-75.2012.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000048-75.2012.8.05.0081 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO Advogado(s): GABRIELA FERNANDES RIBEIRO APELADO: MACIMINO PEREIRA DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ÓBITO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Formosa do Rio Preto contra sentença que, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada contra Macimino Pereira de Souza, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte exequente diante da morte do executado antes mesmo da citação. O Município alegou cerceamento de defesa e pugnou pela substituição do executado falecido por seus sucessores, requerendo o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação realizada à Procuradora Municipal, nos moldes do sistema PJe, foi válida e apta a afastar alegação de cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a inércia do Município, mesmo após intimação pessoal, autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR A morte do executado antes da citação impõe ao exequente o dever de adotar providências para regularizar o polo passivo, nos termos dos arts. 110 do CPC/2015 e 4º, III e VI, da Lei nº 6.830/80. A parte exequente foi intimada pessoalmente, via sistema PJe, para manifestação quanto à regularização do polo passivo, tendo ciência registrada nos autos (IDs 23472992 e 34191734), mas permaneceu inerte. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a intimação ocorreu de forma válida, independentemente de eventual ausência de habilitação formal específica da Procuradora Municipal. A jurisprudência do TJBA e do STJ é firme no sentido de que a inércia da Fazenda Pública, mesmo após intimação pessoal, autoriza a extinção da execução fiscal por abandono do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC. A possibilidade jurídica de prosseguimento da execução contra espólio ou herdeiros não exime o exequente do dever de promover os atos processuais necessários à continuidade do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A intimação da Fazenda Pública por meio do sistema PJe, com ciência devidamente certificada nos autos, é válida e afasta alegação de cerceamento de defesa. A inércia do exequente, mesmo após intimação pessoal para promover a regularização do polo passivo diante do óbito do executado, autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito com base no art. 485, III, do CPC. A admissibilidade jurídica da substituição do devedor pelo espólio ou herdeiros não afasta o dever processual do exequente de indicar os legitimados para o redirecionamento da execução. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 0000048-75.2012.8.05.0081, em que figura como Apelante o Município de Formosa do Rio Preto e Apelado Macimino Pereira de Souza. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.